Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal.
I. Questão em discussão
2 – Há uma questão em discussão que é saber se houve omissão e contradição quanto a suposta falta de análise da validade da decisão do juízo de primeiro grau, que determinou a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos do paciente.
III. Razões de decidir
3 - Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
4 - Inexistente omissão no voto condutor que analisou a validade da decisão judicial de primeiro grau, que deferiu a quebra dos dados telefônicos e telemáticos do paciente.
5. Se não há omissão, mas, sim, busca-se reexame de matéria devidamente analisada para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.
IV. – Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e rejeitados.